Tribunal: TJDFT
Processo: 0754423-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO OU SUSPENSIVO DO PRAZO RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento em razão de sua intempestividade. Na origem, o juízo de primeiro grau indeferiu pedido de desbloqueio de valores penhorados, o que motivou a interposição do agravo de instrumento. O recurso foi protocolado fora do prazo legal, pois o pedido de reconsideração apresentado anteriormente não interrompeu nem suspendeu o prazo recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o pedido de reconsideração formulado pelo agravante tem o condão de suspender ou interromper o prazo para interposição do agravo de instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de reconsideração não é contemplado na lei como instrumento capaz de suspender ou interromper o prazo para interposição de recurso, conforme o artigo 994 do CPC. Não se conhece do alegado “costume” de os juízes atenderem a pedidos de reconsideração, pois é vedado pelo art. 505 do CPC.
4. O prazo recursal para interposição do agravo de instrumento iniciou-se em 24/10/2024 e se esgotou em novembro, tornando intempestivo o recurso interposto posteriormente. Diante da manifesta inadmissibilidade do agravo de instrumento, não há reparos na decisão monocrática que não conheceu do recurso.
5. Nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC, o desprovimento do agravo interno impõe a aplicação de multa de 5% sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 52, I, IV; 994; 1.003, § 5o; 1.021, § 4o.

(m)